Tribunal: TJSP
Processo: 1121946-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Morte do Titular – Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato coletivo por adesão nas mesmas condições como titular – Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Recursos das corrés desprovidos e recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121946-49.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS
S.A.,
são
apelados/apelantes NYUBE ALFAYA BARI e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
das corrés desprovidos e recurso da autora provido. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1121946-49.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo (37a Vara Cível Central)
Apelantes:
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., Nyube
Alfaya Bari e Sul América Companhia de Seguro
Saúde
Apelados:
Os mesmos
Juíza:
Adriana Cardoso dos Reis
Voto n. 21.407
EMENTA: PLANO DE SAÚDE
Morte do Titular

Direito da viúva beneficiária da manutenção do contrato
coletivo por adesão nas mesmas condições como titular
Inteligência do art. 51, IV, CDC e dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da
proteção da segurança jurídica
Recursos das corrés
desprovidos e recurso da autora provido.
Trata-se de ação de obrigação de obrigação de fazer
alegando a autora, beneficiária por dependência de plano de saúde
coletivo, operado pela ré Sul América e administrado pela requerida
Qualicorp, que, em razão do falecimento do seu cônjuge, titular do
plano, protocolou pedido de cancelamento do serviço e o gozo do
benefício da remissão, com término previsto para 31/12/2019, três anos
após o falecimento do titular, ocorrendo que a autora é idosa e sofre de
neoplasia maligna de mama desde 2013, faz tratamento oncológico sem
previsão de alta, de forma que a contratação de um novo plano de saúde
seria inviável, ante a necessidade de cumprimento de novas carências,
pelo que requer sejam as requeridas condenadas à obrigação de fazer
consistente na transferência de titularidade do plano de saúde para o seu
nome, com a mesma cobertura e sem novos períodos de carência, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
3
como a adaptação do prêmio ao valor correspondente a uma vida.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação condenando as rés na obrigação de manter a
autora na condição de beneficiária do plano de saúde, disponibilizando
sua migração para o plano de saúde na categoria individual, sem o
cumprimento de novos prazos de carência e mediante o pagamento do
prêmio devido para a categoria escolhida, condenando-as, ainda, ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa (fls. 389/396).
A
requerida
Qualicorp
Administradora
de
Benefícios S/A apelou arguindo preliminarmente sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo, uma vez que suas atividades se restringem a
ofertar e administrar o plano de saúde aos indivíduos vinculados à
entidade de classe que a contrata, não abarcando, portanto, a
administração de plano individual, pelo que requer seja reformada a
sentença a fim de extinguir o feito sem resolução de mérito,
argumentando que ocorreu a perda da condição de elegibilidade em
razão da inexistência de vínculo da dependente com a entidade
contratante, haja vista o falecimento do titular, que importou na imediata
rescisão do contrato intermediado, extinguindo-se o vínculo contratual,
pleiteando a improcedência da ação (fls. 405/419).
A autora, também, recorreu sustentando que, na
qualidade de dependente do plano de saúde, em vista do falecimento do
titular, tem direito à manutenção do serviço nas mesmas condições e
custos contratuais, haja vista que a alteração da natureza do plano,
mantido desde 2005, para outro, na modalidade individual, importará em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
4
elevação do valor da mensalidade, notadamente em função da idade
avançada e da doença grave que a acomete, gerando, eventualmente, a
inviabilização da manutenção da assistência pela impossibilidade de
custeio, requerendo seja determinada sua manutenção como beneficiária,
na qualidade de titular, nas mesmas condições e preço já praticados, ou,
subsidiariamente, limite-se a alteração do plano à mesma cobertura
contratual, com valor de mensalidade inferior ou igual ao que é
suportado no plano coletivo (fls. 426/433).
A requerida Sul América Companhia de Seguro
Saúde apelou afirmando que o direito à manutenção do contrato de
plano de saúde após a morte do titular é delimitado à modalidade
individual/familiar, não abrangendo os planos coletivos por adesão,
como é o caso da autora, constando expressamente no contrato
entabulado que caso o beneficiário não possua elegibilidade para
continuar no plano haverá o cancelamento compulsório da adesão,
argumentando que a sentença afigura-se extra petita, uma vez que
condenou as requeridas à disponibilização de plano individual, enquanto
o pedido da autora se restringiu à transferência para si da titularidade do
plano coletivo por adesão contratado por seu falecido cônjuge, e que há
falta de elegibilidade da beneficiária para manutenção do plano, uma vez
que não tem vínculo com a entidade contratante, improcedendo a ação
(fls. 452/475).
A
autora
apresentou
contrarrazões
arguindo,
preliminarmente a falta de pressuposto de admissibilidade dos recursos
das requeridas, que se limitam a reiterar os termos apresentados em
contestações, deixando de impugnar especificadamente a decisão
recorrida, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento dos recursos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
5
504/516).
As requeridas apresentaram contrarrazões (fls.
481/503 e 517/530).
É o Relatório.
As apelações apresentadas pelas partes preenchem
os requisitos do art. 1.010 do CPC/2015, atacando os fundamentos de
fato e de direito da sentença, devendo ser conhecidas.
A autora, com 83 anos de idade (fls. 20),
beneficiária do plano de saúde estipulado pela Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas - APCD, na qualidade de dependente, desde 2005,
após o óbito de seu marido e vencido o período de remissão, foi
informada acerca da descontinuidade do contrato (fls. 26), pelo que
pretende ser mantida no plano de saúde nas mesmas condições de
quando era dependente de seu cônjuge falecido, mas na qualidade de
titular.
Cuidando-se de discussão acerca da manutenção no
contrato, é parte legítima passiva ad causam a administradora do seguro
saúde, encontrando-se na mesma cadeia de fornecimento da Operadora,
conforme o disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC.
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
Colhe-se da lição de Maria Stella Gregori1 que: "a
1 GREGORI, Maria Stella. O CDC e os Planos de Saúde. Cadernos de Seguro: 20 anos do Código de
Defesa do Consumidor. Escola Nacional de Seguros. Ano XXX. N. 162. Setembro 2010. Pág.42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
6
relação jurídica de consumo nos serviços de assistência à saúde entre o
consumidor, que é o titular de planos de saúde, os seus dependentes, os
agregados, os beneficiários, os usuários, ou seja, todos os que utilizem
ou adquirem os serviços de saúde como destinatários finais ou
equiparados, e o fornecedor, que pode ser operadora de planos de
assistência à saúde, hospitais, clínicas, laboratórios ou médicos, todos
aqueles que prestam serviços de assistência à saúde, no mercado de
consumo, está amparada pelo CDC".
Como salienta Cláudia Lima Marques2, em matéria
de plano de saúde, impõe-se à fornecedora os "deveres de boa-fé
objetiva (informação, cooperação e cuidado)".
Com o falecimento do titular, estando consolidado
longo relacionamento contratual desde 2005, há direito da beneficiária à
continuidade da prestação dos mesmos serviços, ainda que assumindo
outra posição no mesmo contrato, qual seja, a de titular. Há que se
conferir proteção adequada nos contratos relacionais. Consoante o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "os contratos de seguro e
assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e
de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé
objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao
consumidor, no que tange aos riscos inerentes à saúde, tratamento e
segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual" (REsp
962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012).
Aplica-se por equiparação o entendimento do art. 3o,
2 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das
relações contratuais. 5a ed. São Paulo: RT, 2006, p. 471-2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
7
§ 1o, da RN 195/2009 da ANS, no sentido de que “a extinção do vínculo
do titular do plano familiar não extingue o contrato, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes” e da
Súmula Normativa n. 13 da ANS, a qual dispõe que: "o término da
remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para
os contratos firmados a qualquer tempo".
Aplicam-se, ainda, os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo
assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais, em relação
à beneficiária, que passa a assumir a titularidade com o pagamento das
mensalidades.
Em casos similares, assim já decidiu esta C Corte:
0004058-58.2013.8.26.0368 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Christine Santini
Comarca: Monte Alto
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/09/2015
Data de registro: 09/09/2015
Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde Rescisão unilateral do contrato por morte
da titular Irrelevância da modalidade de contratação do plano (familiar, coletivo
empresarial ou coletivo por adesão) Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor
Óbito da titular que não encerra a relação obrigacional, podendo os
beneficiários optar pela permanência no contrato, com as mesmas cláusulas e condições
vigentes Normas administrativas da ANS que não podem estabelecer restrições não
previstas em lei
Dano moral não configurado
Mero aborrecimento que não é
suficiente para caracterizar dano moral
Reforma da R. Sentença para afastar a
indenização por danos morais Litigância de má-fé dos autores não caracterizada. Dá-
se provimento em parte ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
8
0182467-21.2012.8.26.0100 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Rui Cascaldi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/09/2015
Data de registro: 02/09/2015
Ementa: SEGURO-SAÚDE
Morte do titular Legitimidade passiva tanto da
administradora quanto da seguradora Responsabilidade solidária desta pelos atos da
preposta - Autora, esposa do falecido, que pretende manter a apólice nas mesmas
condições, depois de findo o período de remissão Possibilidade Cláusula que não
prevê, de forma expressa, a rescisão do contrato, permitindo dupla interpretação

Exegese mais favorável ao consumidor
Alteração de titularidade do seguro
determinada, nas mesmas condições contratuais Continuidade de vigência da apólice
que deve se dar por prazo indeterminado
Precedente
Dano moral
Não
configurado
Ausência de abalo relevante a direito de personalidade da autora

Recurso da seguradora ré e da autora parcialmente providos
1009531-75.2014.8.26.0011 Apelação / Planos de Saúde
Relator(a): Claudio Godoy
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/03/2015
Data de registro: 12/03/2015
Ementa: Seguro saúde. Falecimento do titular, com cláusula de remissão em favor da
beneficiária. Período respectivo de três anos gozado pela autora. Denúncia unilateral do
contrato pela seguradora. Imposição de nova. Abusividade. Manutenção do contrato,
com a autora como beneficiária, que é de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.
É abusiva e consequentemente nula (art. 51, IV,
CDC), a negativa de manutenção do contrato nas mesmas condições nas
quais a autora figurava como dependente, exigindo celebração de nova
avença, submetendo a beneficiária, idosa, e em tratamento de moléstia
grave (fls. 32), a nova carência, valores e índices de reajustes, razão pela
qual seve ser mantido o mesmo contato, alterando-se tão somente a
posição da titularidade e, consequentemente, reduzindo-se de forma
proporcional a mensalidade, haja vista a redução do número de
beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121946-49.2019.8.26.0100 -Voto no 21.407
9
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos das requeridas e DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora,
nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários advocatícios
devidos pelas requeridas em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica